Tribunal: TJDFT
Processo: 0731757-92.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. CASO CONCRETO: NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente a pretensão de condenação do Distrito Federal à obrigação de não efetuar cobranças de restituição de auxílio-alimentação.
2. A controvérsia incide sobre a legalidade do ato administrativo que determinou a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo servidor público (parte autora) a título de auxílio-alimentação no período de maio de 2002 a dezembro de 2002.
3. Inicialmente, ressalta-se que a presente ação foi ajuizada em 16/10/2016. Com isso, descabida a aplicação do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese, referente a erro administrativo operacional ou de cálculo. O STJ modulou a eficácia temporal do Tema 1009 e consignou que os efeitos da tese fixada somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 19/05/2021.
4. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. Conforme os termos do Art. 54 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
6. A Lei Distrital 2.834/2001 prevê expressamente a aplicação da referida legislação aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber.
7. Verifica-se, no caso, a percepção do auxílio-alimentação durante o período de 05/2002 a 12/2002 e a notificação administrativa da parte autora somente em 2016.
8. Inexiste nos autos prova apta a demonstrar a má-fé, ressaltando-se que a hipótese em tela se diferencia daquelas em que o servidor já recebe tal verba e, ainda assim, assina declaração de não percepção.
9. O servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio.
10. Nesse cenário, a má-fé da servidora pública não restou configurada no caso.
11. Observa-se, portanto, a ilegalidade da cobrança efetuada pela administração pública. Acolhida a tese de decadência. Aplicação do Art. 54 da Lei 9.784/1999.
12. Nesse sentido: [...] 8. Pelo exposto, a pretensão do Distrito Federal em reaver os valores pagos indevidamente restou extinta, ante o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei no 9.784/99. [...]. (Acórdão 1428460, 07318826020168070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Sentença reformada. Julgado procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a restituição dos valores recebidos de boa-fé pela parte autora a título de auxílio-alimentação no período de e 05/2002 a 12/2002; condenar o Distrito Federal na obrigação de não efetuar cobranças referentes a tais valores; bem como na obrigação de restituir, na forma simples, as quantias eventualmente descontadas a título de restituição de auxílio-alimentação, com juros e correção monetária pela SELIC, contados da dedução de cada parcela.
14. Recurso conhecido e provido.
15. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.